Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714389-02.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO APELADO: E. P. M., E. P. M., VANESSA BARRETO MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA BARRETO MAGALHAES D E C I S Ã O A parte exequente, ora apelante, na petição denominada "questão de ordem" requer a antecipação dos efeitos da tutela para realizar penhora de bens dos executados, ora apelados. Todavia, diante do indeferimento da inicial, a parte devedora não foi citada para realizar o pagamento da dívida perseguida na origem. Destarte, ausente, por ora, probabilidade deste direito. Por esse motivo, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Devolvam os autos para a d. Procuradoria de Justiça para emissão de eventual parecer. P. I. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora